Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710820-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PATRICIA FERREIRA DE RESENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, RENATO BRITO DE RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Cláudia Patrícia Ferreira de Resende em face da decisão (ID 24847572) proferida pelo Juízo da 8.a Vara Cível de Brasília-DF, na Ação de Cobrança (Processo n.o 0708786-56.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em seu benefício. Nas razões recursais (ID 24847561), a Agravante afirma que é pessoa economicamente hipossuficiente e sobrevive com auxílio financeiro da família, incluindo o pagamento pelos serviços advocatícios utilizados na presente contenda. Esclarece que recebeu pensão alimentícia do ex-marido até março de 2019. Destaca que inexistiu aumento patrimonial entre os anos de 2019 e 2020, considerando que os bens móveis declarados à Receita Federal nos respectivos anos são os mesmos, inclusive no tocante ao valor monetário. Invoca, como parâmetro para a gratuidade de justiça, o deferimento deste benefício na Ação de Divórcio em que figurou como parte. Pede o imediato deferimento da assistência judiciária gratuita. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela provisória. O recurso foi interposto tempestivamente e a regularização processual é regular. Sem preparo, considerando que o objeto do recurso é o deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 99, §7o, CPC). É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso V do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I). O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. O fundamento da r. decisão impugnada foi o de que inexistiu comprovação da real condição econômica da Agravante/Ré, considerando que as declarações de imposto de renda juntadas, com demonstração de acréscimo aos bens móveis listados, vão de encontro aos extratos bancários sem valores lançados. Em que pese à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3o, CPC), o juiz poderá indeferir esse pleito “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/15. Na hipótese, constam como documentos comprovadores da hipossuficiência econômica da Agravante/Ré: i) declarações do Imposto de Renda referentes a 2019 e 2020; ii) extratos bancários do Banco do Brasil referentes ao ano 2020 e aos meses 01 a 07/2020 (ID 24847571, p. 4/18, 22 e 19/21). Ocorre que ausente acréscimo nos bens móveis declarados à Receita Federal nos anos de 2019 e 2020, no importe de R$ 70.000,00, quais sejam: i) AUTOMÓVEL HONDA CIVIC LX ANO 2006 MODELO 2007, PLACA JGV9239, RENAVAM: 00896329313, VALOR: R$ 27.000,00; ii) VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CBR 600RR ANO 2010, PLACA JIM6111, RENAVAM: 00316315230, VALOR: R$ 29.000,00; iii) AUTOMÓVEL MERCEDES-BENZ 190 ANO 1988 MODELO 1989, PLACA LKC3300, RENAVAM: 00318342456, VALOR: R$ 14.000,00. Noutro giro, tem-se que a ação originária versa sobre cobrança de dívida no valor de R$ 132.679,90 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos), decorrente de empréstimo firmado pela Agravante/Ré na constância do casamento (ID 24847568). Outrossim, há notícia de processo de Liquidação de Sentença por Arbitramento (Processo no 0707258-90.2020.8.07.0020[1]), em curso na 1a Vara Cível de Águas Claras, interposta pela Recorrente em desfavor do ex-marido, o qual compõe o polo passivo daquele feito e é revel na ação originária do presente recurso (ID 24847571, p. 29). Diante deste cenário, é possível concluir que a situação financeira da Agravante está vinculada à resolução de questões judiciais com aparente déficit patrimonial. Sob esse prisma, entendo, em uma análise inicial, que está presente a aparência de direito para deferir liminarmente o pedido de gratuidade de justiça. Inobstante esta constatação, é assegurado à postulante, ora Recorrente, complementar a documentação acostada aos autos, antes do julgamento do mérito do recurso, para fins de confirmação em definitivo dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §2o, CPC). Enfim, registra-se que foi proferida sentença no processo principal (ID 88804731, na origem), sem trânsito em julgado. Nesta, houve condenação, dentre outra, da Agravante e do Réu revel ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados, mas ficou consignado que: no entanto ficam suspensos por ser a mesma beneficiária da Justiça Gratuita. Feita esta consideração, vê-se uma inconsistência acerca da gratuidade de justiça consignada na sentença (ID 88804731, na origem) e o juízo de retratação negativo sobre o indeferimento do mesmo pedido (IDs 88619845 e 88989625, na origem). Esta circunstância particular, consubstancia, in casu, um perigo de dano, ao menos, de difícil reparação. Nesse cenário, presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida, para conceder à Agravante as benesses da assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se para comunicar a presente decisão ao d. Juízo a quo e solicitem informações, especialmente sobre a parte da sentença, proferida no processo originário, que menciona a Justiça Gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021, 17:22:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] (ID 24847571, p. 29): Número do processo: 0707258-90.2020.8.07.0020 Classe judicial: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) AUTOR: CLAUDIA PATRICIA FERREIRA DE RESENDE RÉU: RENATO BRITO DE RESENDE: (...) Venham pelas partes pareceres ou documentos elucidativos, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pelo credor (art. 510 do CPC). Do retorno, decidir-se-á acerca da necessidade de nomeação de perito para fixação do débito. Águas Claras, DF, 28 de julho de 2020 14:57:56.